Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO. REEXAME EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL. TEMA 983, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESINTERESSE DA VÍTIMA. DIREITO DISPONÍVEL. DIVERGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal deverá reencaminhar o processo ao órgão julgador, para realização de juízo de retratação, se verificar divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Hipótese em que o acórdão recorrido não diverge do entendimento firmado no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça, pois, a despeito de existir pedido expresso na denúncia para condenação do acusado ao pagamento de indenização por dano moral (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), a vítima manifestou desinteresse na persecução penal e não compareceu à audiência de instrução, embora intimada. A indenização por dano moral tem caráter pedagógico e serve para compensar a vítima da agressão, em sua esfera personalíssima, sendo um direito disponível. O fato de o dano moral ser presumido não significa dizer que a vítima esteja obrigada a cobrar ou receber indenização em relação à qual não tem interesse.